Tribunal: TCU
Processo: 037.150/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada sob a forma de fiscalização de orientação centralizada (FOC), cujo objeto é a verificação da conformidade dos serviços de transporte escolar nos municípios de Salgado e Poço Redondo, no Estado do Sergipe, custeados complementarmente com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) e do Programa Caminho da Escola.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada, no âmbito de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), junto aos municípios de Salgado e Poço Redondo, no Estado de Sergipe, para avaliar o desempenho e a regularidade dos serviços de transporte escolar; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas por Duílio Siqueira Ribeiro, Hilta dos Santos Silveira e Ademilson Chagas Junior; 9.2. com fundamento no art. 250, III, do RITCU, ante a relevância social dos serviços de transporte escolar, recomendar: 9.2.1. ao município de Salgado, em Sergipe, que: 9.2.1.1 em futuras contratações de serviços de transporte escolar adote, entre outros elementos, necessariamente o quantitativo estimado de alunos como critério para o dimensionamento da frota de veículos necessária para atender os alunos usuários, a fim de evitar a utilização de veículos com capacidade superior e/ou inferir à demanda; 9.2.1.2 caso o Contrato 20/2018 ainda esteja em vigor, revise as rotas contratadas, de forma a evitar a utilização de veículos com capacidade superior e/ou inferior à demanda, conforme descrito no relatório de auditoria; 9.2.1.3 exija dos prestadores de serviços de transporte escolar o cumprimento da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), principalmente as obrigatoriedades constantes nos artigos 136, 137 e 231 dessa lei; 9.2.1.4 nas próximas licitações para prestação de serviços de transporte escolar, inclua a obrigatoriedade de que os veículos possuam seguro contra acidentes e que tenham, no máximo, sete anos de uso, conforme pré-requisitos constantes do Guia de Transporte Escolar do FNDE; 9.2.1.5 exija dos prestadores de serviços de transporte escolar, que todos os veículos possuam também, entre outros itens obrigatórios de segurança, os equipamentos/ferramentas previstos nos itens 24, 25, 26 e 27 do art. 1o da Resolução Contran 14/1998; 9.2.1.6 implemente e mantenha atualizado mecanismos de fiscalização e acompanhamento dos serviços de transporte escolar, que permitam verificar, com segurança, a assiduidade, pontualidade, qualidade e quantidade dos serviços prestados, a exemplo de relatórios de fiscalizações; boletins de medições; memórias de cálculos, fichas de controle diário da execução dos serviços; e demais elementos que julgar pertinentes; 9.2.2 ao município de Poço Redondo/SE que: 9.2.2.1. em futuras contratações de serviços de transporte escolar adote, entre outros elementos, necessariamente, o quantitativo estimado de alunos como critério para o dimensionamento da frota de veículos para atender os alunos usuários, a fim de evitar a utilização de veículos com capacidade superior e/ou inferir à demanda; 9.2.2.2. caso o Contrato 43/2014 ainda esteja em vigor, revise as rotas contratadas, de forma a evitar a utilização de veículos com capacidade superior e/ou inferir à demanda, conforme identificado no relatório de auditoria; 9.2.2.3. busque otimizar as rotas com percursos de ida e volta superiores a 100 quilômetros, principalmente aquelas que têm como destino as escolas da localidade Santa Rosa, haja vista a reclamação dos alunos no sentido de que as viagens são extensas e cansativas, durando mais de duas horas cada trecho; 9.2.2.4 exija dos prestadores de serviços de transporte escolar o cumprimento da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), principalmente as obrigatoriedades constantes dos artigos 136, 137 e 231 dessa lei; bem como exija a contratação de seguros contra acidente, na forma preconizada no Guia de Transporte Escolar do FNDE; 9.2.2.5 exija dos prestadores de serviços de transporte escolar que todos os veículos possuam também, entre outros itens obrigatórios de segurança, os equipamentos/ferramentas previstos nos itens 24, 25, 26 e 27 do art. 1o da Resolução Contran 14/1998; 9.2.2.6 em relação aos veículos próprios destinados aos serviços de transporte escolar, adote medidas necessárias visando a manutenção e reparos necessários dos ônibus que se encontram parados, bem como adote medidas visando a regularização dos certificados de registro e licenciamento de veículo (CRLV, s) vencidos; 9.2.2.7 verifique a pertinência de alterar a Lei Municipal 353/2013, de forma a estabelecer que os veículos utilizados no serviço público de transporte escolar tenham, no máximo, sete anos de uso, para mais segurança dos alunos, conforme pré-requisitos constantes do Guia de Transporte Escolar do FNDE; 9.2.2.8 nos futuros contratos para prestação de serviços de transporte escolar, estabeleça expressamente o limite máximo admitido para a subcontratação ou a sua vedação, em consonância com o art. 72 da Lei 8.666/1993; 9.2.2.9 aprimore seus mecanismos de controle e acompanhamento dos serviços de transporte escolar, principalmente no que tange ao controle da assiduidade e pontualidade dos serviços; 9.2.3 aos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb (Cacs/Fundeb) dos municípios de Salgado/SE e de Poço Redondo/SE que busquem acompanhar o cumprimento das recomendações encaminhadas por este Tribunal, no que se refere ao controle dos serviços de transportes escolar nesses municípios, de forma a ter disponíveis as informações e elementos necessários para o exercício de sua missão social, principalmente no que concerne ao controle da regularidade da execução financeira e quanto à adequação dos serviços, nos termos do art.24, § 13, e art. 25, Parágrafo único, inciso IV, alínea "b", da Lei 11.494/2007 e art. 5o, § 3o, da Lei 10.880/2004; 9.3. com base no art. 7o da Resolução do TCU 265/2014, dar ciência acerca das seguintes impropriedades: 9.3.1 ao munícipio de Salgado/SE que: 9.3.1.1 a não realização de curso especializado para o transporte escolar por parte dos condutores da própria prefeitura e da empresa contratada, bem como a não exigência da apresentação desses motoristas da certidão negativa do registro de distribuição criminal relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, caracterizam inobservância ao art. 138, V, e art. 329 da Lei 9.503/1997 (CTB); e 9.3.1.2 nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns que envolvam recursos públicos federais, a realização de pregão presencial como regra viola as disposições legais vigentes (art. 4o, caput e § 1o, do Decreto 5.450/2005) e a jurisprudência consolidada deste Tribunal ( Acórdão 2290/2017-TCU-Plenário ; Acórdão 2292/2012-TCU-Plenário ; Acórdão 11197/2011-TCU-Segunda Câmara ; e Acórdão 6441/2011-TCU-Primeira Câmara ), sendo que o formato eletrônico somente poderá ser preterido quando comprovada e justificadamente se demonstrar inviável. 9.3.2 ao munícipio de Poço Redondo/SE que: 9.3.2.1 a não realização de curso especializado para o transporte escolar por parte dos condutores da própria prefeitura e da empresa contratada, bem como a não exigência da apresentação desses motoristas da certidão negativa do registro de distribuição criminal relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, caracterizam inobservância ao art. 138, V, e art. 329 da Lei 9.503/1997 (CTB); 9.3.2.2 nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns que envolvam recursos públicos federais, a realização de pregão presencial como regra viola as disposições legais vigentes (art. 4o, caput e § 1o, do Decreto 5.450/2005) e a jurisprudência consolidada deste Tribunal ( Acórdão 2290/2017-TCU-Plenário ; Acórdão 2292/2012-TCU-Plenário ; Acórdão 11197/2011-TCU-Segunda Câmara ; e Acórdão 6441/2011-TCU-Primeira Câmara ), sendo que o formato eletrônico somente poderá ser preterido quando comprovada e justificadamente se demonstrar inviável; e 9.3.2.3 a designação da mesma pessoa como fiscal e gestor de contrato configura ofensa ao princípio da segregação de função, conforme entendimento da doutrina pertinente. 9.4. recomendar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c art. 250, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal, que avalie a oportunidade e conveniência de orientar a ação dos Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb para, no que se refere ao transporte escolar, manifestar conclusivamente acerca da qualidade dos serviços prestados e da observância aos requisitos de segurança estabelecidos nos arts. 136 a 139 da Lei 9.503/1997; 9.5. dar ciência das irregularidades identificadas nesta auditoria ao Departamento de Trânsito do Estado de Sergipe, a fim de que sejam adotadas as providências necessárias para assegurar que o transporte escolar ofertado por meio terrestre tenha as condições de segurança e trafegabilidade requeridas; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Superintendência da Policia Federal em Sergipe, para conhecimento e providências acerca da situação relatada nos itens 275 a 280 do Relatório de Auditoria acostado à peça 74 destes autos; e 9.7. enviar cópia desta deliberação aos municípios de Salgado/SE e Poço Redondo/SE, ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe/SE, à Superintendência da Controladoria Geral da União em Sergipe (CGU), ao Ministério Público Estadual de Sergipe/SE, à Secretaria de Estado da Educação de Sergipe (Seed/SE), ao Detran/SE, à Capitania dos Portos em Sergipe, à Superintendência de Estudos e Pesquisas (Supes) da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão de Sergipe (Seplag), bem assim às promotorias de justiça das comarcas judiciais de Salgado/SE e Poço Redondo/SE e ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb (Cacs/Fundeb), ao Conselho de Assistência Social (CAS/SUAS) e ao Conselho Tutelar desses munícipios.